Tribunal: TJSP
Processo: 1007616-41.2015.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE EM HOSPITAL PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Morte da mãe da autora em serviço público de saúde – Laudo pericial do IMESC que concluiu que "houve falha no tratamento prestado pelo hospital" – Equipe médica que negligenciou o agravamento do quadro clínico da paciente, havendo

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE EM HOSPITAL PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Morte da mãe da autora em serviço público de saúde – Laudo pericial do IMESC que concluiu que "houve falha no tratamento prestado pelo hospital" – Equipe médica que negligenciou o agravamento do quadro clínico da paciente, havendo demora injustificada na adoção do procedimento cirúrgico indicado para o caso, concorrendo decisivamente para o resultado – Responsabilidade civil subjetiva do Estado configurada – Indenização por danos materiais e morais devida – Necessária, no entanto, a redução da indenização por dano moral para R$ 100.000,00 (cem mil reais) – Precedentes desta C. Câmara – Valor dos danos materiais, referente a despesas de funeral, devidamente comprovado – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Verba honorária que deve ser fixada com base no valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o) – Precedentes do C. STJ – Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.